Tribunal: STF
Processo: AI 804242
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-23
Data de publicação: 2011-08-23

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. APLICAÇÃO CONJUNTA DAS LEIS 6.950/81 E 8.213/91. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A jurisprudência do Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que a conjugação de vantagens previstas em sistemas diferentes é incompatível com a sistemática de cálculo dos benefícios previdenciários. Precedentes.



    II – Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.